Tribunal: TJBA
Processo: 8066756-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066756-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZINHA PAULO DOS SANTOS PORTO Advogado(s): RAFAELA PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO OU IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o pronunciamento do juízo de origem, proferido em cumprimento de sentença, limitou-se a determinar a intimação da Fazenda Pública para cumprimento da obrigação ou apresentação de impugnação, sem análise do pedido de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que apenas impulsiona o feito, determinando a intimação da parte contrária e postergando a análise de tutela de urgência, possui natureza decisória apta a ensejar recurso de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR O pronunciamento judicial que apenas ordena a marcha processual, sem apreciação de mérito ou resolução de incidente, configura despacho de mero expediente. Despachos não possuem conteúdo decisório nem carga de lesividade imediata, sendo, portanto, irrecorríveis. A determinação de intimação da Fazenda Pública para cumprimento ou impugnação observa o rito dos arts. 535 e 536 do CPC, não implicando indeferimento de tutela de urgência. A postergação da análise de medida liminar para momento posterior ao contraditório insere-se no âmbito do poder de condução do processo pelo magistrado. A rejeição de embargos de declaração não altera a natureza jurídica do ato originário, permanecendo como despacho sem conteúdo decisório. A inexistência de prejuízo imediato afasta a recorribilidade, pois não há negativa de prestação jurisdicional nem encerramento da via processual. Admitir recurso contra mero impulso processual implicaria supressão de instância e violação aos princípios da celeridade e da racionalidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O despacho que apenas impulsiona o processo, sem apreciação de mérito ou de tutela provisória, é irrecorrível. A postergação da análise de tutela de urgência para após o contraditório não configura decisão impugnável por agravo de instrumento. A recorribilidade exige conteúdo decisório e lesividade imediata, inexistentes nos atos de mero expediente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, 536 e 1.001. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8030859-42.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 17.02.2024; TJ-BA, AI nº 8020998-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tóbio de Claro, j. 14.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8066756-63.2025.8.05.0000, agravante TEREZINHA PAULO DOS SANTOS PORTO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III